Tribunal: TJBA
Processo: 0805696-98.2015.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0805696-98.2015.8.05.0274

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: SILVANA LIBARINO DE OLIVEIRA SILVA

Advogado(s): FLAVIO FARIAS DE CARVALHO, LARISSA CHAVES DE SOUZA

APELADO: MARGARIDA DE SOUZA BIZERRA LULU

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO.
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pela parte Ré contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de procedência da reintegração de posse e a validade da citação. A Embargante alega omissão quanto à análise de sua condição de analfabeta funcional e a ineficácia do ato citatório.

II. Questão em discussã
o

2.
A controvérsia cinge-se a verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à validade da citação pessoal de pessoa analfabeta realizada por oficial de justiça e se há necessidade de suprir vício de fundamentação.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de nulidade da citação, decidindo que o analfabetismo não se confunde com incapacidade mental e não invalida o ato praticado por oficial de justiça com as formalidades legais.

4. A discordância da parte com a fundamentação adotada pelo julgador ou com a valoração da prova não configura omissão, contradição ou obscuridade passível de correção por embargos de declaração.

5. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa de artigos de lei quando a matéria jurídica foi devidamente apreciada.

IV. Dispositivo e tese

5.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo exigível a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, vícios não configurados quando o acórdão enfrenta expressamente a tese da defesa, ainda que de forma contrária aos interesses da parte."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022 e art. 1.025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios n°.
0805696-98.2015.8.05.0274
,
em que são embargante

e embargad
o
,

SILVANA LIBARINO OLIVEIRA SILVA e MARGARIDA DE SOUZA BIZERRA LULU
,
respectivamente.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NÃO ACOLHER
o
s Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes
n
o voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora